Tribunal: STF
Processo: Rcl 51923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 339 e 181. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 3. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não cabimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.